Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-76.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL. MENSAGENS
NÃO
CONSIDERADAS
SABIDAMENTE
INVERÍDICAS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Um Novo Tempo, Uma Nova Cidade e
Uma Nova História de Centenário do Sul contra sentença do Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul - PR, que julgou improcedente a representação
eleitoral proposta contra Editora Grandes Sertões Veredas Ltda., Caio Augusto
Pazzotti Tome Guedes e Francila Marchiori Silva.
2. A sentença de primeiro grau concluiu que as mensagens veiculadas não eram
sabidamente inverídicas nem ofendiam a honra dos envolvidos, indeferindo o pedido
de direito de resposta.
3. A coligação recorrente alegou que o material veiculado configurava ilicitude

Num. 44248600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
prevista no artigo 58 da Lei das Eleições, por conter informações sabidamente
inverídicas que ofenderiam a honra do candidato e do grupo político, além de induzir
o eleitorado a acreditar que as "suspeitas" apresentadas eram recentes.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que não houve ofensa à honra ou extrapolação do limite da discussão
política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de informações em
período eleitoral configura mensagens sabidamente inverídicas e se justifica o direito
de resposta conforme as alegações da coligação recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é tempestivo e conhecido parcialmente, apenas no que se refere à
análise de multa, considerando que, após a realização das eleições, houve perda do
objeto quanto ao direito de resposta.
7. Quanto ao mérito, os dispositivos legais citados no caso, incluindo o artigo 10 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e o artigo 242 do Código Eleitoral, protegem a
liberdade de expressão, permitindo críticas políticas durante o processo eleitoral,
desde que não sejam difundidos fatos sabidamente inverídicos.
8. A análise das mensagens veiculadas, como vídeos e reportagens, não revelou
informações sabidamente inve

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600549-76.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600549-
76.2024.6.16.0159, que entendendo que não restaram caracterizadas as hipóteses legais que
autorizam o exercício do direito de resposta, julgou improcedente os pedidos e resolveu o mérito
do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando o
indeferimento da liminar. (Representação Eleitoral ajuizada por Eleição 2024 Coligação, "Um Novo
Tempo, Uma Nova Cidade e uma Nova História" PSD, Federação Brasil da Esperança e PDT E PP
com om base no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 30, §1º, da Resolução nº 23.610/2019, do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em face de - Jornal Cidade, Caio Pazzotti, Francila Marchiori,
alegando que o representante da requerente que é candidato a prefeito nas eleições de 2024, e que
no dia 30/09/2024, o representado Jornal Cidade divulgou, por meio de matéria em jornal físico e
online, fatos inverídicos, sobre auditoria interna no Município de Centenário do Sul e eventuais
desvios de recursos públicos. Aduz ainda que no dia 03/10/2024, a representada Francila Marchiori
Silva publicou vídeo em suas redes sociais, no qual o também representado Caio Pazzotti
divulgava as informações constantes no referido material jornalístico). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Um novo tempo, uma nova cidade e uma nova história.
[PP/PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
(RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
FRANCILA MARCHIORI SILVA (RECORRIDA)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES (RECORRIDO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA
(RECORRIDA)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
PREFEITO (RECORRIDO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248600
03/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44248600 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.695
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600549-76.2024.6.16.0159 – Centenário do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Um novo tempo, uma nova cidade e uma nova história. [PP/PDT/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
RECORRIDA: EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
RECORRIDA: FRANCILA MARCHIORI SILVA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL. MENSAGENS
NÃO
CONSIDERADAS
SABIDAMENTE
INVERÍDICAS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Um Novo Tempo, Uma Nova Cidade e
Uma Nova História de Centenário do Sul contra sentença do Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul - PR, que julgou improcedente a representação
eleitoral proposta contra Editora Grandes Sertões Veredas Ltda., Caio Augusto
Pazzotti Tome Guedes e Francila Marchiori Silva.
2. A sentença de primeiro grau concluiu que as mensagens veiculadas não eram
sabidamente inverídicas nem ofendiam a honra dos envolvidos, indeferindo o pedido
de direito de resposta.
3. A coligação recorrente alegou que o material veiculado configurava ilicitude

Num. 44248600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
prevista no artigo 58 da Lei das Eleições, por conter informações sabidamente
inverídicas que ofenderiam a honra do candidato e do grupo político, além de induzir
o eleitorado a acreditar que as "suspeitas" apresentadas eram recentes.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que não houve ofensa à honra ou extrapolação do limite da discussão
política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de informações em
período eleitoral configura mensagens sabidamente inverídicas e se justifica o direito
de resposta conforme as alegações da coligação recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é tempestivo e conhecido parcialmente, apenas no que se refere à
análise de multa, considerando que, após a realização das eleições, houve perda do
objeto quanto ao direito de resposta.
7. Quanto ao mérito, os dispositivos legais citados no caso, incluindo o artigo 10 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e o artigo 242 do Código Eleitoral, protegem a
liberdade de expressão, permitindo críticas políticas durante o processo eleitoral,
desde que não sejam difundidos fatos sabidamente inverídicos.
8. A análise das mensagens veiculadas, como vídeos e reportagens, não revelou
informações sabidamente inverídicas ou capazes de prejudicar a honra dos
recorrentes, sendo consideradas críticas políticas amparadas pela liberdade de
expressão.
9. Jurisprudência consolidada no TSE define que "fato sabidamente inverídico é
aquele que não demanda investigação, sendo perceptível de plano" (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043, 28/08/2023).
10. Também se observou que as informações divulgadas mencionavam fontes
oficiais, como o número do processo registrado no Ministério Público, conferindo
veracidade e afastando a alegação de desinformação.
11. De acordo com a jurisprudência, a veiculação de conteúdos verídicos, mesmo
que incômodos ao candidato, não caracteriza difamação, prevalecendo a liberdade
de expressão no debate político (TRE-PR. REl nº 060048420, 02/10/2024).
12. Assim, conforme precedentes e doutrina, a liberdade de expressão é essencial
para a democracia e não pode ser restringida sem motivos excepcionais e evidentes
de ofensa à honra (TSE, AgR-REspEl nº 060149544, 03/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44248600 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
13. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação eleitoral.
14. *Tese de julgamento*: "A veiculação de informações verídicas e devidamente
contextualizadas, mesmo que causem desconforto a candidatos ou grupos políticos,
não constitui conteúdo sabidamente inverídico ou difamatório, prevalecendo a
liberdade de expressão no debate eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 58
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10 e 38
- Código Eleitoral, art. 242
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, 28/08/2023
- TRE-PR, REl nº 060048420, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, 02/10/2024
- TSE, AgR-REspEl nº 060149544, rel. Min. Raul Araújo Filho, 03/06/2024
- TSE, Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, 28/04/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO, UMA NOVA
CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA DE CENTENÁRIO DO SUL contra a sentença proferida pelo
Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul - PR, que julgou improcedente a representação
eleitoral proposta em face de EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA, CAIO
AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES PREFEITO e FRANCILA MARCHIORI SILVA, tendo em
vista que não considerou as mensagens veiculadas como sabidamente inverídicas ou que
maculem a honra, indeferindo o direito de resposta.

Num. 44248600 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
Irresignada, a Coligação recorreu alegando que: a) o material veiculado configura a ilicitude
prevista no artigo 58 da Lei das Eleições; b) o conteúdo veiculado pelos recorridos, sob o título
“MINISTÉRIO PÚBLICO SUSPEITA DE DESVIO E PEDE AUDITORIA”, apresenta informações
sabidamente inverídicas que ofendem a honra do candidato, partido ou coligação; c) os fatos
mencionados na reportagem referem-se ao ano de 2022 e já foram objeto de ação judicial
devidamente concluída, com a absolvição da recorrente; d) apesar de a sentença afirmar que a
matéria tem caráter meramente informativo e que as críticas seriam dirigidas à administração
pública, sem imputação direta ao recorrente, a matéria é tendenciosa, ao induzir o eleitorado a
acreditar que as "suspeitas" são recentes e que o recorrente estaria envolvido nelas. Requer o
provimento do recurso, para conceder integralmente os pedidos conforme o art. 57-D, §2º, da Lei
nº 9.504/1997 e art. 30, §1º, da Resolução nº 23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (ID
44142317).
Em contrarrazões, o recorrido requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
(ID 44142323).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as publicações não configuram ofensa à honra e não houve a
extrapolação do limite da discussão política normal (ID 44146787).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174585), não houve manifestação das partes (ID 44195146),
de modo que não foi realizada a audiência de conciliação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido apenas no que se refere à
análise da multa aplicada.
Isso porque, com a realização da eleição em 06/10/2024, houve perda do objeto com relação ao
direito de resposta, uma vez que não persiste o interesse, já que a disputa eleitoral restou
definida no Município de Centenário do Sul-PR. Com isso, ante à ausência de resultado prático
na realização da medida após a realização das eleições, não subsiste qualquer interesse
processual na presente demanda.
II. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO,
UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 159ª
Zona Eleitoral de Centenário do Sul - PR, que julgou improcedente a representação eleitoral

Num. 44248600 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
proposta em face de EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA, CAIO AUGUSTO
PAZZOTTI TOME GUEDES PREFEITO, FRANCILA MARCHIORI SILVA, tendo em vista que não
considerou as mensagens veiculadas como sabidamente inverídicas ou que maculem a honra,
indeferindo o direito de resposta.
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado caracteriza mensagem sabidamente
inverídica, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação de candidato, partido ou coligação
ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo da recorrente, cabendo ou não a aplicação
da multa.
A mensagem foi veiculada nas seguintes URLs: https://jornaldacidade.net.br/3d-flip-book/edicao-
2700/
e
https://www.facebook.com/share/v/EuX52QoedTvFrSpW/?mibextid=7J6EjN
e
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=7J6EjN&ref=watch_permalink&v=557392113340
731&rdid=b3jWPfuOA7tGgXfS.
A postagem impugnada é a seguinte:

O vídeo impugnado segue em ID 44142292:
O Juízo Eleitoral de primeiro grau que, no caso em tela, não se verifica informação que macule a
honra ou sabidamente inverídica em prejuízo do postulante. Entende que não há afirmação de
crime, mas sim críticas à administração pública, que não dá margem à procedência da
representação (ID 44142312).
O recurso não merece provimento.
O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º).
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas

Num. 44248600 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

No caso, observa-se que a veiculação trata de informação a respeito de investigação do
Ministério Público, bem como sobre auditoria das contas da administração pública, de modo que
não se vê mensagem descontextualizada ou sabidamente inverídica, que enseja violação à honra
ou imagem dos recorrentes.
Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico “(...) é aquele
que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
Nesse sentido, da análise do texto divulgado no jornal, nota-se que há indicação da fonte da qual
foram retiradas as informações, qual seja, o número do processo registrado junto ao Ministério
Público, o que traz uma presunção de veracidade sobre a conjuntura dos fatos divulgados,

Num. 44248600 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
afastando-se a alegação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, nos seguintes
termos (ID 44142286):
“A empresa que fez a auditoria aconselhou uma nova perícia contábil através de um
relatório enviado para o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Paraná. É bem
provável que as contas sejam reprovadas. O procedimento registrado no Ministério
Público recebeu o número 0033.23.000141-5”.

Esta Corte, em recente julgado, entendeu que, existindo informações sobre a veracidade dos
fatos, não resta caracterizado o fato sabidamente inverídico, devendo-se garantir a liberdade de
expressão no debate político, como se vê:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. CONTEÚDO
VEICULADO EM PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NA TELEVISÃO.
ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE E DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral
interposto por Coligação e candidato a prefeito contra sentença que julgou
improcedente o pedido de direito de resposta em face de outra Coligação. 2. A
coligação recorrente alegou que a propaganda da recorrida utilizou informações
manipuladas e difamatórias, prejudicando a honra do candidato ao sugerir que ele
estaria inelegível. 3. O pedido de direito de resposta foi negado em primeiro grau,
com base na ausência de conteúdo sabidamente inverídico ou difamatório. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a
propaganda veiculada configurou desinformação ou ofensa à honra, justificando o
direito de resposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A legislação eleitoral (Lei n°
9.504/1997, art. 58) prevê o direito de resposta em casos de veiculação de
conteúdos caluniosos, difamatórios ou sabidamente inverídicos. No entanto, a
análise da propaganda questionada revela que os fatos apresentados são
verdadeiros e não configuram desinformação ou difamação. 6. Jurisprudência
consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o direito de resposta
deve ser aplicado com moderação, garantindo a liberdade de expressão no debate
político, sem interferência indevida (TSE, Representação n° 060159170/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, publicado em 28/10/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença de improcedência do pedido de
direito de resposta. 8. Tese de julgamento: "A veiculação de informações
verdadeiras e devidamente contextualizadas, mesmo que incômodas ao candidato,
não configura conteúdo sabidamente inverídico ou difamatório, prevalecendo a
liberdade de expressão no debate político."
(TRE-PR. REl nº 060048420, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
02/10/2024).

Quanto ao vídeo impugnado (ID 44142292), trata-se de discurso característico de comício, em
que grupo político opositor ao recorrente faz críticas contundentes à administração do município e
se utiliza da matéria jornalística para dar credibilidade às denúncias, bem como para pedir voto, o
que é próprio do embate político-democrático, inexistindo excesso que enseje violação à
igualdade entre os candidatos ou ameace a higidez do processo eleitoral.

Num. 44248600 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM PROGRAMA NA
TELEVISÃO E REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO
INSTAGRAM. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DEIMPUTAÇÃO DE CRIME.
NEGADO PROVIMENTO.
1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos certos,
públicos e notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das administrações
públicas e levam à reflexão da população, para que procure entre os possíveis
competidores a melhor proposta para a comunidade.
2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de
ódio e pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da
noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a
possível pré–candidato ou grupo político inibe as discussões de temas que devem
ser levados para a reflexão da sociedade.
3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou
imputação de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do
pré–candidato com a milícia ou conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por
se tratar de crítica política a diversas administrações, fundada em fatos públicos e
notórios.
4. Negado provimento ao recurso.
(TSE. Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023)

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente aceito – conforme
ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a autodeterminação coletiva”. Assevera a
doutrinadora que “o argumento deriva da ideia básica de que, em um regime democrático, é
imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter
acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e, assim, permitir a
formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De
Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).
A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e automáticas
restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do período eleitoral,
impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de
críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-REspEl nº 060149544, Relator designado(a):
Min. Raul Araújo Filho, publicação: 03/06/2024).
Dessa feita, restou evidenciado o caráter crítico e informativo do conteúdo divulgado, a respeito
de procedimentos investigatórios realizados pelo Ministério Público, sobre tema de interesse
público, relacionado a gestão do Poder Público Municipal, em relação ao qual deve ser garantida
a transparência e plena liberdade de imprensa, não havendo que se falar em ilegalidade a ser

Num. 44248600 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
restringida.
Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID 44146787):
“Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação
de fake news, pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação,
tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. A liberdade de expressão,
garantida pela Constituição, prevalece aqui, visto que não houve conflito com outros
direitos constitucionais. No contexto eleitoral, críticas aos candidatos são naturais e
protegidas, sendo necessária intervenção judicial apenas quando há extrapolação
desses limites, o que não ocorreu neste caso.
(...)
Por esses motivos, entende-se que o recurso não comporta provimento.
4. Conclusão Ante todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, através desta
Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso Eleitoral interposto”.

Ressalta-se, ainda, que o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 prevê que a Justiça Eleitoral
deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na íntegra,
é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO, UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA
HISTÓRIA, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de
Centenário do Sul, que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44248600 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512332200000043195780
Número do documento: 24120318512332200000043195780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:30:50
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600549-76.2024.6.16.0159 - Centenário do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: UM NOVO TEMPO, UMA NOVA CIDADE E UMA NOVA HISTÓRIA.
[PP/PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSD] -
CENTENÁRIO DO SUL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES -
PR94683
- RECORRIDOS: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES, ELEICAO 2024 CAIO AUGUSTO
PAZZOTTI TOME GUEDES PREFEITO, FRANCILA MARCHIORI SILVA - Advogados dos
RECORRIDOS: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011, ELOISA APARECIDA
JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757 -RECORRIDA: EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS
LTDA - Advogado do(a) RECORRIDA: ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR54418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024